Tribunal: TJMT
Processo: 1008085-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008085-39.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WISLEY ALEXANDRE SANTOS DA COSTA - CPF: 734.908.811-68 (APELADO), DAIANE HELICA DA SILVA ICHI - CPF: 022.205.181-75 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCITÓRIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ATÉ O DESLIGAMENTO DO GRUPO – DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO – INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA POR SERVIÇOS CUJA CONTRATAÇÃO NÃO FOI COMPROVADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO SUBSCRITO PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consorciado desistente faz jus à restituição de valores vertidos em prol do grupo de consórcio, deduzida a taxa de administração, referente à remuneração ao serviço prestado, e demais encargos e despesas contratuais, porém, desde que prévia e expressamente anuídos e contratados pelo consorciado. 2. A inequívoca falha na prestação do serviço e a resistência injustificada ao reembolso devido ao consorciado constituem
circunstâncias que geram frustração, raiva e revolta, aspectos que, quando somados, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser alcançado a partir da análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, a fim de atender o caráter disciplinar, deve ser suficiente para desencorajar a reincidência de ofensa semelhante, porém, não deve ser causa de enriquecimento indevido da vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1008085-39.2018.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Ressarcimento de Valores c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1008085-39.2018.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por WISLEY ALEXANDRE SANTOS DA COSTA, julgou o pedido parcialmente procedente, “
para i) condenar a parte ré na restituição dos valores pagos pelo autor, no importe de R$ 953,38
(...)
, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso (súmula 35 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês a partir do término do encerramento do grupo; e ii) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 398, CC), e correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos da súmula no 362 do STJ
” (cf. Id. no 60669451).

A apelante sustenta que “
a restituição das parcelas pagas ao consorciado cancelado, por expressa disposição contratual, será precedida do desconto da taxa de administração, seguro, fundo de investimento e multa contratual
”, além de que, no caso em questão, da “
taxa de administração de recursos não procurados
”, tendo em vista que “
a cota do consorciado se encerrou em 24/05/2013, ao final do grupo foi disponibilizado o valor através da Ordem de Pagamento, que ficou disponibilizada por 45 dias, todavia, como não houve a procura por parte do consorciado, o valor retornou para a administradora e se iniciou a aplicação
(dessa)
taxa
”; acrescenta, ainda, que “
a quantia a ser ressarcida ao apelado não corresponderá ao somatório dos pagamentos realizados, mas sim ao percentual amortizado sobre o valor do bem, conforme previsão contratual (cláusula 18.3)
”, que encontra pleno respaldo no art. 30 da Lei no 11.795/2008.

Alega que “
o apelado não juntou aos autos qualquer comprovante de que tenha procurado a administradora
(antes do ajuizamento da demanda)
, tratando-se de mera alegação dele para imputar alguma responsabilidade por eventual ato omissivo, o que não ocorreu no caso
”, logo, “
impõe-se a improcedência do pedido inaugural, diante da absoluta ausência de provas dos fatos narrados
”
.

Argumenta, ademais, que, além de inexistir ato ilícito ou falha na prestação no caso, “
o apelado sequer demonstrou quais foram os sofrimentos e constrangimentos por ele sofridos, muito menos apresentou provas dos dissabores de corrente desse fato e dos supostos prejuízos que possa ter sofrido
(...)
,
(de modo que),
não provada a ocorrência de dano, tem-se por absolutamente descabido o pedido indenizatório
”, e que, de todo modo, há de se reconhecer a irrazoabilidade do valor da indenização fixada pela sentença, já que desproporcional com o suposto dano experimentado e com as circunstâncias do caso.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido indenizatório, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório (cf. Id. no 60669464).

O apelado ofertou as contrarrazões de Id. no 60669472, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão quanto à
restituição dos valores pagos por consorciado desistente, referente a contrato de consórcio de bem móvel (“Moto Honda CG125 Fan”), até a data do seu desligamento voluntário do grupo de consórcio.

O autor expôs, na petição inicial, que aderiu ao consórcio ofertado pela ré Honda, “
visando a aquisição de uma Moto CG125 Fan, sendo inserido no Grupo 31725, Cota 013 RD 02,
(...)
com o valor total da carta de crédito de R$6.867,49,
(cujo pagamento era)
dividido em 60 parcelas mensais
”, contudo, em razão da superveniência de “
enormes dificuldades financeiras em decorrência de problemas de saúde, viu-se obrigado a solicitar a desistência de sua quota consorcial em 30/08/2013, assim, conforme apurado em extrato de pagamento fornecido pela própria ré,
(até aquele momento),
teria desembolsado a quantia de R$ 953,38 no tocante às parcelas e despesas contratuais
”
.

Disse que “
procurou a ré para ter a restituição do valor investido, o que, porém, foi negado ao argumento de que teria que
(substituí-lo antes de devolver quaisquer valores)
, pois, senão, estariam impossibilitados de entregarem os bens aos outros participantes do grupo por falta de saldo de caixa
”, tendo sido informado, naquela ocasião, que “
deveria esperar o final do grupo, porque, em razão de cláusula contratual, só então a Administradora devolveria os valores corrigidos monetariamente ao mês subsequente do encerramento
”; sucedeu, porém, que “
o grupo encerrou no mês de março de 2014, contudo,
(...)
, ao procurar a Administradora para pleitear a devolução das quantias pagas com a devida correção
(...)
, a ré alegou que o grupo teve muitas desistências e que, por isso, não poderia devolver o dinheiro de imediato, pois dependeria da autorização da matriz e que só seriam devolvidas as parcelas congeladas sem nenhuma correção ou acréscimo
”, e, então, somente em maio de 2018, a ré Honda entrou em contato para lhe dizer que seria restituído “
tão somente o saldo disponível de R$ 60,00 do montante total de R$ 953,38
”, valor residual obtido após os descontos das taxas de administração e demais despesas contratuais, incluindo uma “
taxa de

gestão do dinheiro durante o período que supostamente não teria ido atrás do reembolso
”, o que, segundo alegou, cuidou-se de pratica mesquinha, desonesta e ilegal, porquanto o correto seria a devolução integral de tudo o que pagou, devidamente atualizado e corrigido, e, depois, nunca deixou de ir atrás de reaver o dinheiro desde que se desligou do grupo, sendo incabível a cobrança de tarifa por supostamente não ter procurado o reembolso
(cf. Id. no 60665008).

A ré Honda objetou, aduzindo, em síntese, que não ofereceu qualquer resistência à devolução dos valores realmente devidos ao autor, inclusive, após o encerramento do grupo, disponibilizou o montante para reembolso “
pelo prazo de 45 dias, todavia, como não houve a procura por parte do consorciado, o valor retornou para a Administradora, iniciando-se a aplicação da taxa de administração de recursos não procurados
”, consoante prévia estipulação contratual nesse sentido; ademais, asseverou que “
a quantia a ser ressarcida ao autor não corresponde ao somatório dos pagamentos realizados, mas sim ao percentual amortizado sobre o valor do bem, conforme previsão contratual (cláusula 18.3)
”, sendo que “
o valor a ser ressarcido corresponde ao percentual amortizado (8%) sobre o valor do bem vigente na última assembleia do grupo, deduzidas as taxas de administração (15,50%), seguro (4,81%), fundo de reserva (1,5%), multa (30%) e documentação (9%), acrescido do rendimento financeiro contrato
” (cf. Id. no 60665038).

Em réplica à contestação, o autor afirmou que os documentos apresentados pela ré, “
não condizem com a realidade, pois deles foram adequados/recortados as quantias pagas
”, sendo que os “
supostos dedutores contratuais
(taxas e tarifas administrativas)
foram fixados pela ré muito após a assinatura do contrato original, desse jeito, tais abatimentos são cláusula abusivas que oneram demasiadamente o consumidor e que devem ser excluídas
”, asseverando que “
não teve conhecimento prévio das clausulas e condições do contrato de consórcio
(nos moldes do instrumento contratual juntado ao feito)
, uma vez que
(...)
sequer realizou contrato escrito e assinado com a ré, motivos pelos quais não há como obriga-lo ao cumprimento de clausulas e condições que não assinou/concordou
” (cf. Id. no 60665047).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz dispensou a instrução probatória, convocando o feito para imediato julgamento do mérito, dando à lide a seguinte solução:

“(...), não obstante os argumentos da empresa/requerida, verifica-se a inviabilidade na retenção do
quantum
pretendido.

Primeiro porque, como dito, submete-se o feito em questão às normas consumeristas, aplicando-se em favor do requerente a inversão do ônus da prova, à luz do disposto no art. 6o, VIII, CDC, já que hipossuficiente financeira e tecnicamente.

Segundo, porque a tese defensiva está fundamentada em supostas cláusulas contratuais nitidamente revestidas de abusividade, a exemplo da taxa ‘recurso não procurado’, referente à suposta inércia do consorciado em buscar o recebimento do montante devido após o encerramento do grupo, haja vista que isso não acarretou qualquer despesa à Administradora de Consórcio.

Com efeito, não há prova de prejuízo causado à requerida ou aos demais consorciados em razão da desistência do autor, sobretudo porque se submeteu à espera do encerramento do grupo para tentar receber o que lhe é de direito, não sendo legítima a cumulação de penalidades com o fim de obstar a restituição dos valores.

Não fosse suficiente a abusividade das cláusulas, essa circunstância é potencializada pelo fato de que o contrato anexado com a contestação, no qual a ré embasa a tese defensiva, sequer está assinado pelo autor, o que, por si só, inviabiliza a sua aplicação (id 17210827).

Registre que, embora possível a fixação de cláusulas contratuais para incidência de determinadas taxas de retenção, é indispensável a comprovação de que houve efetiva previsão/ajuste contratual, o que, frise-se, não há no caso em comento.

Destarte, de rigor a restituição do montante pago pelo requerente, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso (súmula 35 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês a partir do término do encerramento do grupo.

(...)

Uma vez comprovada a falha na prestação do serviço, resultado da demora e resistência irrazoáveis para a restituição dos valores, imputa-se à demandada a responsabilização pelos danos causados, eis que indiscutivelmente ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

(...)

No caso, esses elementos autorizam fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre o valor deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do art. 398 do Código Civil; e correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos das súmula no 362 do STJ.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para: i) condenar a parte ré na restituição dos valores pagos pelo autor, no importe de R$ 953,38 (novecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos) – id 15395902 -, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso (súmula 35 do STJ), com juros de mora de 1% ao mês a partir do término do encerramento do grupo; e ii) condenar a reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 398, CC), e correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos da súmula no 362 do STJ” (cf. Id. no 60669451).

Manifesta a existência de relação de consumo entre as partes, cuja formação e desenvolvimento é regulada pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, desponta evidente que
cumpria à ré Administradora de Consórcio Honda diligenciar para comprovar a regularidade do serviço prestado, isto é, de sua conduta frente ao pedido de ressarcimento do consorciado/consumidor, não só em decorrência da incidência da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII), em razão da evidente hipossuficiência técnica e econômica do consumidor, como também em virtude de sua responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), a qual, no caso, considerando que é incontroverso o direito do autor de ser ressarcido, somente poderia ser afastada em caso de comprovação de inexistência de defeito na prestação do serviço ou, então, de que eventual dano decorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nas razões recursais, a ré Honda não combate propriamente o cerne dos fundamentos sentenciais, de que são ilícitos os descontos feitos no valor da restituição a título de taxa de administração geral e de recurso não procurados, segundo, multa, entre outros, porque se tratam de previsões iníquas, abusivas e, portanto, nulas, cuja contratação sequer restou comprovada nos autos, na medida em que nenhum documento apresentado contém a assinatura do autor, cuidando-se o instrumento contratual de simples modelo genérico, despido de qualquer signo que o identifique à situação do autor (cf. Id. no 60665040); ao invés disso, centra o seu queixume nos mesmíssimos argumentos editados em sede de contestação, consubstanciados na defesa da validade das taxas/descontos previstas contratualmente e que, descontados esse valores, o saldo a ser restituído ao autor/consorciado seria exatamente aquele que já foi ofertado e disponibilizado, o que, no entanto, basicamente, torna a discussão recursal completamente inócua, simplesmente porque não há prova de que adesão a essas disposições contratuais, sendo elas inexigíveis e inoponíveis ao autor/apelado.

Ora, independente de ser válida ou não a estipulação contratual de ressarcimento em valor equivalente ao percentual amortizado, cobrança de seguro, de fundo de reserva, de cláusula penal e demais repasse de despesas ao bolso do consorciado, uma vez que a ré/apelante não cuidou de trazer aos autos o instrumento contratual efetivamente pactuado com o autor/apelado, no qual seria possível identificar o que realmente foi contratado, a solução é simples e inequívoca, exceto no que se refere à contraprestação/remuneração devida pelo serviço prestado, não devem subsistir quaisquer outros descontos, afinal, não se tratam de cobranças vinculadas à essência do negócio, mas sim serviços adicionais e repasse de custos administrativos.

Portanto, o único ponto da sentença que merece reparo é no que toca à condenação à restituição integral dos valores, eis que, em sendo incontroverso que o autor contratou e se valeu dos serviços prestados pela ré, é evidente que ele deverá remunerá-la, o que, nos contratos de consórcio, dá-se por meio da taxa de administração, esta que, segundo pacífica orientação jurisprudencial,
é de livre estipulação entre a administradora e os consorciados
(STJ, Súmula no 538), e, no caso, não obstante à ausência do instrumento contratual, é possível extrair do “recibo do sacado”, que acompanha os boletos das parcelas do consórcio, clara e explícita indicação de incidência de t
axa de administração de 15,5% (cf. Id. no 60665016 - pág. 1), a qual deve ser observada para fins de apuração do
quantum
efetivamente devido ao autor/apelado.

Quanto aos danos morais,
não se pode admitir que a situação enfrentada pelo autor ficou apenas no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples e inofensivo descumprimento contratual, pois, ao lado da inequívoca falha na prestação do serviço, tem-se a indignação e sentimento de ludíbrio experimentado pelo consumidor depois de ver frustradas todas as tentativas de recuperar o dinheiro investido pela via administrativa, o que, ainda, ocorreu por caprichosa negativa da ré/apelante, tendo sido necessário a judicialização da questão para que, então, somente agora, mais de 06 anos depois de encerrado o grupo, conseguir a condenação judicial da Honda a devolver simplesmente o que lhe é devido, circunstâncias estas que, quando somadas, invariavelmente, geraram frustração, raiva e revolta do consumidor, aspectos que, a meu ver, por si só, já bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Sobre o valor indenizatório, sabe-se que a condenação deve ser imposta através de quota financeira compensatória da dor moral sofrida e cuja expressão seja dotada de força pedagógica e do atributo da efetividade, e, no caso, o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00 é razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por este Tribunal de Justiça, não tendo sido apresentado pela ré/apelante qualquer fundamento relevante e convincente quanto à alegada desproporcionalidade do
quantum
indenizatório, sobretudo ao se considerar que as razões recursais são absolutamente genéricas nesse sentido, não discutindo os fatos discutidos nos autos, que foram adotados como parâmetros a alcançar uma justa condenação.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, apenas para acrescer ao dispositivo decisório que o valor a ser restituído deverá sofrer o desconto da taxa de administração de 15,5%, mantendo, no mais, inalteradas as disposições sentenciais, inclusive
no que toca à distribuição dos ônus sucumbenciais, na medida em que o autor/apelado sucumbiu em parte mínima.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020